Tribunal: TJBA
Processo: 8131285-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131285-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LORENA QUESIA CERQUEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA, NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LORENA QUESIA CERQUEIRA FERREIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

2. A autora sustentou não reconhecer a origem do débito que motivou a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, apesar de ter preenchido proposta de adesão ao banco recorrido.

3. A sentença considerou suficientes as telas sistêmicas e extratos apresentados pela instituição financeira para comprovar a existência da relação contratual e do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas pelo banco são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e do débito que ensejou a negativação do nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicam-se os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, dada a natureza da relação jurídica.
6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência do débito.
7. Telas sistêmicas e extratos unilaterais não comprovam, por si sós, a existência da relação contratual, conforme entendimento consolidado no TJBA.
8. A ausência de provas robustas da contratação válida e da dívida torna indevida a negativação.
9. A jurisprudência do STJ reconhece o dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.
10. Fixação de indenização por danos morais em R$5.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.
12. Determinada a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.
13. Condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. Telas sistêmicas e extratos unilaterais não são provas suficientes para demonstrar a existência de relação contratual e de débito em ações que discutem negativação indevida. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; CC, art. 405; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.379.761; TJBA, APL 81293793920208050001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 14.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131285-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LORENA QUESIA CERQUEIRA FERREIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça